Tribunal: TJDFT
Processo: 0725104-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0725104-15.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: CLAUDIA MARIA RODRIGUES REIS EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO A agravante-autora opôs embargos de declaração da decisão (id. 37815284) desta Relatoria que indeferiu a antecipação da tutela recursal para suspensão liminar dos descontos dos empréstimos na sua conta-corrente. Afirma a embargante-agravante (id. 37880672) que a decisão foi omissa na análise dos documentos acostados que representam prova inequívoca do alegado, “que consiste na retenção em conta bancaria dos empréstimos bancários nos vencimentos da autora, mesmo diante do requerimento formal de cancelamento dos débitos conforme documento de folhas 1 e 5 lançado ao ID 131244623 (extrato e contrato), o qual comprovam claramente o descumprimento do requerimento administrativo, estando O AGRAVADO a descontar indevidamente os referidos empréstimos sem autorização expressa”. Pede o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reformar a decisão e conceder a antecipação da tutela recursal. É o breve relato. Decido. A decisão embargada não padece da omissão apontada, ao contrário, analisou especificamente a questão ora suscitada, in verbis: “[...] A Resolução Bacen no 4.790, de 26/3/2020 dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, in verbis: “Art. 1o Esta Resolução estabelece procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta de registro de que trata a Resolução no 3.402, de 6 de setembro de 2006 (conta-salário). Art. 2o Para fins desta Resolução, considera-se: I - instituição depositária: instituição financeira detentora da conta a ser debitada; e II - instituição destinatária: instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil destinatária dos recursos referentes ao débito em conta ou detentora da conta a ser creditada. Art. 3o A realização de débitos nas contas mencionadas no art. 1o depende de prévia autorização do seu titular. § 1o A autorização de débitos em conta pode ser formalizada na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. § 2o A autorização referida no caput deve: I - ter finalidade específica; II - discriminar a conta a ser debitada; III - ser fornecida por escrito ou por meio eletrônico; e IV - estipular o prazo, que poderá ser indeterminado. § 3o A autorização referida no caput pode especificar datas para a realização de débitos. § 4o Admite-se, quando se tratar de autorização de débitos formalizada pelo cliente na instituição depositária, a discriminação de mais de uma conta para a realização de débitos, respeitada a ordem de precedência definida pelo titular. [...] Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Art. 7o O cancelamento da autorização de débitos formalizado por meio da instituição destinatária deve observar os seguintes procedimentos: I - a instituição destinatária deve encaminhar à instituição depositária a requisição de cancelamento recebida do titular em até dois dias úteis contados do recebimento; e II - a comunicação entre as instituições destinatária e depositária deve ser realizada por meio eletrônico, observado o disposto no § 1o do art. 5o, com antecedência mínima de um dia útil para a efetivação do cancelamento do débito pela instituição depositária. Art. 8o A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento. Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Art. 10. O encerramento de todas as contas objeto da autorização de débitos, sem a correspondente indicação de outra conta que as substituam, equivale ao cancelamento da autorização concedida.” Sobre a matéria, já decidiu este TJDFT, in verbis: [...] A agravante-autora fundamenta o seu pleito de suspensão dos descontos dos empréstimos na conta-corrente, em razão do termo de cancelamento entregue na instituição financeira ré em 27/06/2022, por meio do qual teria revogado a autorização para os débitos dos mútuos indicados no referido instrumento, no que não teria sido atendida (id. 37763439, pág. 46). No entanto, dos documentos acostados aos autos, em especial do acima citado, não se constata de plano a negativa do Banco-réu em cumprir a revogação dos descontos requerida pela agravante-autora, os motivos eventualmente declinados para tanto, ou mesmo o alegado abuso da instituição financeira. A anotação existente, subscrita em 29/6/2022 é de que o documento seria encaminhado para a área responsável e que as operações seriam debitadas conforme a legislação vigente. Diante do presente contexto, o direito vindicado pela agravante-autora de suspender liminarmente os descontos em conta-corrente não está amparado em prova inequívoca, exigindo-se para tanto a instauração do contraditório, com a resposta do Banco-réu, assegurada a ampla defesa. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal.” A embargante-agravante pretende, na verdade, o reexame da matéria, cujo pronunciamento judicial lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão da embargante-agravante. Isso posto, rejeito os embargos de declaração da agravante-autora. Intime-se. Descadastre-se da autuação do pje os embargos de declaração e prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 5 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora